Tribunal: STF
Processo: HC 207041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que denegou a ordem no habeas corpus, por ser legítima a manutenção da prisão preventiva (eDOC 13). 
    Postula-se, em síntese, o reconhecimento de efeitos modificativos nos presentes embargos e insiste na revogação da constrição cautelar. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, as circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - tráfico internacional de drogas, tendo participação na rede de aliciamento e acompanhamento das "mulas", mantendo-as em cárcere privado desde a ingestão das drogas até irem para o aeroporto, além da notícia nos autos de que integre organização criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, diante da gravidade dos fatos.
    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente